Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737244-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: CRISTIANE BITES NYLANDER BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 35%. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que determinou a limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários a 35% dos rendimentos líquidos do devedor e que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da limitação dos descontos em conta corrente a 35% dos rendimentos líquidos do apelado; (ii) analisar a configuração de danos morais decorrentes da conduta da instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre a instituição financeira e o consumidor está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, visando a proteção da dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a garantia do mínimo existencial para o devedor. 4. Embora o desconto de parcelas de empréstimos diretamente em conta corrente seja legítimo e tenha sido autorizado pelo correntista, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe que o devedor não seja privado do mínimo necessário para sua subsistência. Nesse sentido, é válida a limitação dos descontos a 35% dos rendimentos líquidos do apelado, conforme previsto na Lei Distrital n. 7.239/2023. 5. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há provas de que a conduta da instituição financeira tenha violado direitos da personalidade do apelado, como honra ou dignidade, sendo o caso apenas de aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual, o que não gera direito à reparação por danos morais. 6. Desse modo, deve ser excluída a condenação por danos morais, mantendo-se a limitação dos descontos em conta corrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente a 35% dos rendimentos líquidos do devedor é válida para assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana e garantir o mínimo existencial. 2. A configuração de danos morais exige prova de lesão a direitos da personalidade, não sendo suficiente o mero descumprimento contratual para ensejar indenização. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, incisos V, XI e XII, 51, inciso IV e 54-A; Lei Distrital n. 7.239/2023, art. 2o; CPC, art. 85, § 11; STJ, REsp 1863973/SP, Tema 1.085. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Tema 1.085, DJe 15/03/2022; TJDFT, Acórdão 1734456, 07141215120228070001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/07/2023, PJe: 15/08/2023. O recorrente aponta violação aos artigos 2o, 85, § 11, 313 e 314, todos do CPC, 421 do Código Civil, 2o, 3o e 6o, incisos V, XI, e XII, 51, inciso IV, e 54-A, todos do CDC, 2o, da Lei Distrital 7.239/2023, e ao tema 1085 do STJ, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora no sentido de ser válida a limitação dos descontos das parcelas do empréstimo bancário em contracorrente, ao argumento de que na ausência da demonstração de cláusulas exorbitantes impostas pela instituição financeira ou de qualquer vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato. Assevera que não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o tema 1085/STJ não é aplicável na hipótese em que o devedor é servidor público, restringindo-se às demandas que tragam empregado regido pela CLT. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 421 do Código Civil, 2o, 3o e 6o, incisos V, XI, e XII, 51, inciso IV, e 54-A, todos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017